Tribunal: TJES
Processo: 5001468-69.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001468-69.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS e outros
RECORRIDO: ELSON MARTINS DE PAULO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ADESÃO AOS SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADOS 11 E 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Elson Martins de Paulo contra a Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (COBAP) e o Itaú Unibanco Holding S.A., por meio da qual alega, em síntese, que é beneficiário de aposentadoria por incapacidade permanente, sendo pessoa analfabeta e de avançada idade. Sustenta que vêm sendo realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem autorização ou consentimento, no valor mensal de R$ 14,12, totalizando R$ 719,21 nos últimos cinco anos.

Sobreveio sentença em ID. 15810300, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos em relação à COBAP para:

a) Declarar a nulidade do contrato e a inexistência do débito que originou os descontos no benefício do autor;

b) Condenar a COBAP a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente (R$ 1.438,42), devidamente corrigidos desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c) Condenar a COBAP ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Correção monetária: a contar do arbitramento – Súmula 362 do c. Superior Tribunal de Justiça; e Juros de mora: a partir do evento danoso – Súmula 54 do mesmo Tribunal antes aludido;

CONFIRMO os efeitos da tutela de urgência proferida em ID 47134090;

Sem custas e honorários, nos termos da Lei nº 9.099/95, em razão do rito dos Juizados Especiais.”

A parte recorrida ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Pois bem, observo que o juízo de primeiro grau declarou a inexistência da relação jurídica firmada entre as partes.

Não merece qualquer reforma. Ora, o recorrente deixou de carrear aos autos instrumento particular regularmente firmado pela parte recorrida, bem como outros elementos capazes de demonstrar a efetiva filiação, como comprovantes de utilização dos serviços ofertados pela associação.

Assim estabeleceu a sentença:

“O autor demonstrou, por meio de documentos (ID 46809077), ser pessoa analfabeta e, portanto, hipervulnerável na relação de consumo. A ausência de contrato assinado ou qualquer outra forma válida de consentimento para a realização dos descontos caracteriza prática abusiva, nos termos do art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor.”

Assim, não há nos autos qualquer indício de que a parte recorrida tenha usufruído dos supostos benefícios disponibilizados, inexistindo relatório ou documento que ateste a fruição. Desse modo, diante do fato negativo alegado pelo consumidor — consistente na inexistência de associação — competia à ré comprovar a adesão, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 14 do CDC.

Diante de tais questões, entendo indevido os descontos efetuados no benefício da parte recorrida, razão pela qual tenho como acertada a restituição dobrada da quantia indevidamente debitada (art. 42, p. único do CDC), conquanto a conduta adotada pelo requerido fere a boa-fé objetiva e subjetiva na relação contratual, eis que a ação é carecedora de autorização regular.

Por conseguinte, a existência do dano moral pode ser aferida, entre outros meios, pela constatação do sofrimento íntimo experimentado pela pessoa, decorrente logicamente do fato ocorrido, capaz de provocar relevante abalo em seu bem-estar psíquico e em sua tranquilidade, acarretando-lhe dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, entendo que no caso em análise, há evidente dano sofrido pela parte recorrida, pois sofreu com descontos de valores destinados à sua própria sobrevivência. Ademais, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)